Tribunal: TJBA
Processo: 8022229-32.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022229-32.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SALVADOR TOTAL HOTELARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO BALAZEIRO DOMINGUES ZECH, DANIEL CORREIA FONSECA

APELADO: COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS

Advogado(s)
:
MARCELO SANTORO PIRES DE CARVALHO ALMEIDA, STEFANI LEANDRO DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL POR ASSINATURA ELETRÔNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução.

2. Apelação que questiona exclusivamente vício de representação do exequente, alegando que a nova procuração apresentada foi assinada eletronicamente por meio da plataforma "D4Sign", supostamente desprovida de credenciamento perante o ICP-Brasil, não atendendo aos requisitos do artigo 1º, §2º, III, "a", da Lei nº 11.419/2006, sendo inservível para conferir autenticidade. 3. Requer o provimento da apelação para reconhecer o vício na capacidade postulatória e extinguir a execução por falta de pressuposto processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em determinar se vício na assinatura eletrônica de procuração, por utilização de plataforma supostamente não certificada pelo ICP-Brasil, implica extinção imediata da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O vício de representação processual não constitui circunstância que implica extinção imediata da ação executiva, devendo-se facultar ao interessado a correção da irregularidade identificada.

6. O ordenamento processual prevê, como regra geral, a possibilidade de correção de vícios processuais, especialmente os relativos à representação processual, antes de cogitar extinção do feito.

7. O princípio da economia processual e da efetividade da jurisdição orienta no sentido de privilegiar a correção dos vícios sanáveis em detrimento da extinção sumária dos processos.

8. A apelada demonstrou esforço em regularizar qualquer irregularidade processual ao apresentar nova procuração subscrita eletronicamente através da plataforma GOV.BR. Independentemente disso, os embargos versam sobre matéria eminentemente processual que não se relaciona à inexequibilidade do título, inexigibilidade da prestação, sua liquidez ou certeza, o que torna improvável o alcance da providência desejada, que é a extinção da execução por decorrência do acolhimento das teses nele apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.